Tribunal: STJ
Processo: 0028420-84.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 978117 - RS (2025/0028420-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: BRUNA PASSOS DA SILVA
ADVOGADO
: ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na existência de
indícios de autoria, pautados nos elementos coletados
nos autos, os quais apontam para a plausibilidade
jurídica dos fatos descritos na denúncia. Não se está,
assim, diante de absoluta falta de justa causa,
tampouco de evidente ausência de participação da
embargante no fato denunciado, o que justifica a
pronúncia da acusada.
3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47496865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 5b7fe134-c33a-409b-af61-fcc660810467

Brasília,
.
15 de maio de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA47496865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:19
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 5b7fe134-c33a-409b-af61-fcc660810467

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 978117 - RS (2025/0028420-1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
EMBARGANTE
: BRUNA PASSOS DA SILVA
ADVOGADO
: ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
HABEAS CORPUS
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material no acórdão embargado.
2. O desprovimento do agravo regimental foi
fundamentado, de modo suficiente, na existência de
indícios de autoria, pautados nos elementos coletados
nos autos, os quais apontam para a plausibilidade
jurídica dos fatos descritos na denúncia. Não se está,
assim, diante de absoluta falta de justa causa,
tampouco de evidente ausência de participação da
embargante no fato denunciado, o que justifica a
pronúncia da acusada.
3. Inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do
recurso é de rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, propósito inviável para o recurso
em apreço.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por BRUNA PASSOS

DA SILVA contra acórdão da Sexta Turma assim ementado (fl. 3.711):
Documento eletrônico VDA47496868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:20
Código de Controle do Documento: 666c0076-55da-4772-b6f8-5eaa455fa3c2

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
1. A decisão de pronúncia exige apenas indícios
suficientes de autoria e materialidade do delito, não
sendo necessário juízo de certeza, conforme o art.
413 do Código de Processo Penal.
2. Os depoimentos dos policiais que participaram das
investigações não podem ser considerados, no caso,
como meros testemunhos indiretos, pois revelam
informações obtidas no curso das investigações.
3. No caso concreto, os homicídios ocorreram em
contexto de guerra de facções criminosas, impondo
aos membros da comunidade receio em prestar
depoimentos, tendo as investigações sido conduzidas
com base em informações fornecidas por moradores
que preferiram não se identificar.
4. As instâncias ordinárias apontaram a existência de
indícios de autoria, pautados nos elementos coletados
nos autos, os quais levam à plausibilidade jurídica dos
fatos descritos na denúncia. Não se está, pois, diante
de absoluta falta de justa causa, tampouco de
evidente ausência de participação da agravante no
fato denunciado, o que justifica a pronúncia da
acusada.
5. A revisão das premissas fáticas consideradas pelas
instâncias
antecedentes
demandaria
reexame
probatório, incompatível com a via estreita do habeas
.
corpus
6. Agravo regimental improvido.
Nas razões dos embargos, a defesa alega que houve omissão no
acórdão embargado sob a premissa de que teria sido deixado de enfrentar, de
forma expressa, a tese defensiva quanto à insuficiência dos indícios de autoria
em relação à embargante.
Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, para
prequestionamento e para sanar o suposto vício apontado, com efeitos
infringentes, a fim de que seja concedida a ordem no
.
habeas corpus
O Ministério Público Federal manifestou ciência do acórdão
embargado à fl. 3.725.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses
previstas no art. 619 do Código de Processo Penal, quando houver no acórdão
Documento eletrônico VDA47496868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:20
Código de Controle do Documento: 666c0076-55da-4772-b6f8-5eaa455fa3c2

embargado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, tendo a
jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material no
acórdão embargado.
São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de
esclarecer, aprimorar ou complementar a decisão embargada, visam, na prática,
a novo julgamento do caso.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, porquanto,
conforme consignado no acórdão embargado, os homicídios ocorreram em um
contexto de conflito entre facções criminosas, o que levou membros da
comunidade a demonstrarem receio em prestar depoimentos, tendo as
investigações se pautado em informações fornecidas por moradores que
optaram por não se identificar.
Uma das testemunhas, a policial civil Patrícia da Silva Flores, sofreu
ameaças, sendo necessária sua escolta para comparecer à audiência de
instrução. Em seu depoimento, destacou que, após a fuga ou desaparecimento
do corréu José Dalvani, o comando das atividades criminosas foi transferido
para a embargante, que atuava como porta-voz de José Dalvani.
Outra testemunha informou ter conversado com a vítima, ainda no
hospital, ocasião em que esta teria confirmado, antes de seu falecimento, que a
embargante seria a responsável por repassar as ordens de José Dalvani aos
demais criminosos (fl. 2.532).
Esses relatos foram corroborados por Túlio Vinícius, que, ao
testemunhar, afirmou que grande parte dos homicídios na região era ordenada
por José Dalvani. Além disso, informou a existência de um relatório de
investigação que contém áudios de celulares apreendidos. Esses áudios
demonstram a transferência de comando para a acusada, que repassava
informações aos demais integrantes do grupo criminoso, incluindo dados
relacionados ao tráfico de drogas e homicídios.
Nesse contexto, o acórdão embargado destacou que as instâncias
ordinárias afirmaram a existência de indícios de autoria, pautados nos
elementos coletados nos autos, os quais apontam para a plausibilidade jurídica
dos fatos descritos na denúncia. Não se está, assim, diante de absoluta falta de
justa causa, tampouco de evidente ausência de participação da embargante no
fato denunciado, o que justifica a pronúncia da acusada.
O acórdão ressaltou também que a conclusão do Tribunal de Justiça
encontra amparo em precedente desta Corte Superior, uma vez que as
Documento eletrônico VDA47496868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:20
Código de Controle do Documento: 666c0076-55da-4772-b6f8-5eaa455fa3c2

circunstâncias específicas do caso permitem a realização de uma distinção em
relação ao entendimento consolidado desta Corte Superior acerca da
impossibilidade de a pronúncia ser baseada apenas em testemunhos de "ouvir
dizer". Essa distinção justifica-se pelo fato de os homicídios terem ocorrido em
um contexto de guerra de facções criminosas, o que ocasionou temor na
comunidade em relação ao depoimento perante as autoridades públicas.
Por fim, o acórdão embargado evidenciou que a revisão das
premissas fáticas consideradas pelas instâncias antecedentes na formulação do
juízo de admissibilidade da acusação demandaria reexame probatório
incompatível com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
Portanto, inexistindo vício a ser sanado, a pretensão do recurso é de
rediscussão dos fundamentos do acórdão embargado, propósito inviável para o
recurso em apreço, nada havendo que se possa acolher.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA47496868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 15/05/2025 19:12:20
Código de Controle do Documento: 666c0076-55da-4772-b6f8-5eaa455fa3c2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0028420-1
HC 978.117 / RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00354603020168210001 04274282320168217000 121600165190 292016200850
354603020168210001 4274282320168217000 50078292620168210001
50940688620238210001
EM MESA
JULGADO: 13/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: EDER RENATO MARTINS SIQUEIRA
ADVOGADO
: ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: BRUNA PASSOS DA SILVA
CORRÉU
: JOSE DALVANI NUNES RODRIGUES
CORRÉU
: MAURICIO SILVA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: BRUNA PASSOS DA SILVA
ADVOGADO
: ÉDER RENATO MARTINS SIQUEIRA - RS099816
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o
Sr. Ministro Relator.

C54260515561401:515311@
2025/0028420-1 - HC 978117 Petição : 2025/0036368-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47427168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 13/05/2025 20:10:41
Código de Controle do Documento: EE4BE21E-BAB9-4547-BA7B-C3303653336C